Tribunal: STF
Processo: Rcl 83547
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pela Associação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar Rio Bananal – Dom Eliseu/PA, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Agrária Cível da Comarca de Marabá/PA e acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por afirmado descumprimento das regras fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 828/DF.



    Nos termos da reclamação:



    Trata-se de ação de cumprimento provisório de sentença (processo nº 0816085-40.2024.8.14.0028), tendo como autor JOHN WEAVER DAVIS JR, em face de ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA FAMILIAR RIO BANANAL DOM ELISEU-PA, outros, destacando que a ação principal é a de nº 0003303-43.2007.8.14.0028.



    [...]



    Ainda que o processo tenha se iniciado em 2007, é certo que o seu andamento perdura até os dias atuais, diante disso, necessário e urgente o atendimento das normas contidas na Resolução nº 510/2023 do CNJ perfeitamente aplicável ao caso em discussão, ressaltando que a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará se deu no dia 25/09/2023, posterior à entrada em vigência da resolução acima. vejamos:



    [...]



    Os moradores/associados/reclamantes, estão na posse do imóvel desde maio de 2007, ou seja, há mais de 18 (dezoito) anos, onde estão estabilizados economicamente (agricultura familiar), produzem seus sustentos, todos tirados do cultivo de agricultura e pecuária, não podendo ser, agora, cadastrados em programa de governo, onde saem da vida próspera para o cadúnico, passando a ser assistido pelo Estado (Município) com cestas básicas e não tendo uma moradia.



    A retirada traz sim maior vulnerabilidade para todos que ali estão assentados, sendo que o papel do governo, de acordo com a Constituição Federal, é garantir a função social da propriedade, esta função está sendo realizada com a força do trabalho coletivo das famílias que ali residem ao longo dos anos (doc. 1, pp. 2-21).



    Ao final, requer:



    b.3) Seja determinado aos órgãos INCRA, IBAMA e ITERPA que realize estudos para apuração da área em litígio, devendo comprovar se se trata de propriedade particular, da União ou do Estado do Pará, determinando ainda, a apresentação da cadeia dominial, comprovando-se as formas de transmissão do imóvel;



    [...]



     e) No mérito, requer-se a procedência da reclamação, nos termos do artigo 992, do Código Processual Civil, para cassar a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância aos contornos da ADPF 828 (doc. 1, p. 27);



    O beneficiário do ato reclamado apresentou-se espontaneamente no feito e juntou contestação (doc. 19).



    A reclamante apresentou réplica (doc. 39).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que, no momento, a reclamante aparece como demandada no cumprimento provisório de sentença 0816085-40.2024.8.14.0028 (doc. 34, p. 1). No entanto, não constava originalmente no processo de conhecimento 0003303-43.2007.8.14.0028 (doc. 34, p. 19) e não consta como parte no acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (doc. 34, p. 35). 



    Nesse contexto, como alegado pelo beneficiário do ato reclamado, há dúvidas sobre a condição da reclamante para representar o direito dos ocupantes da área objeto da reintegração de posse, na propositura desta reclamação constitucional. 



    Porém, considerando o princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 488 do Código de Processo Civil), conheço da reclamação constitucional e julgo o pedido.



    A ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamante sustenta que o ato impugnado deixou de observar o que decidido na ADPF 828/DF, referendado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 2/11/2022, que determinou:



    (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família (grifei).



    No entanto, observo que as determinações da ADPF 828 foram cumpridas por ordem do próprio Tribunal reclamado:



    Quanto à apelação do autor, decido conhecer o recurso e DAR-LHE PROVIMENTO a fim de reformar a sentença para condenar os réus nas perdas e danos sofridos pelo requerente, cuja apuração também deverá ser efetuada em fase de liquidação, bem como para excluir da parte dispositiva do decisum a limitação do trânsito em julgado, condicionando, porém, o cumprimento da sentença ao regime de transição previsto na ADPF 828 do Supremo Tribunal Federal (doc. 7, p. 56 – grifei).



    Noto que a autoridade reclamada de primeiro grau encaminhou os autos à Comissão de Soluções Fundiárias do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (doc. 34, pp. 154 a 188) e sessões de mediação foram realizadas (doc. 34, p. 128). Além disso, consta dos autos relatório socioeconômico (doc. 35, p. 149) elaborado pela Prefeitura de Dom Eliseu/PA. No acórdão reclamado, também há informação de que houve inspeção judicial no local (doc. 7, p. 34 e seguintes).



    É importante observar, ainda, que, em audiência de 7/6/2025, com a presença da associação reclamante, representada por seu Vice-Presidente, e de advogado, as partes concordaram com o plano de desocupação do imóvel, prevista para 27/10/2025 (“As partes presentes concordaram com o plano de desocupação firmado neste ato” – doc. 12, p. 4).



    No ato, o mesmo advogado constou como representante da associação reclamante e dos ocupantes envolvidos (doc. 2, p. 2).



    Nesse contexto, a autoridade reclamada não descumpriu determinação do Supremo Tribunal Federal, pois o regime de transição previsto na ADPF 828/DF foi observado por determinação do próprio Tribunal reclamado. É importante, notar, ainda, que as partes concordaram com o cronograma de desocupação do imóvel, em audiência na qual também estava presente representante da reclamante e seu advogado.



    Os demais argumentos da reclamante, sobre as inconsistências de certidões e da cadeia dominial do imóvel ocupado, não podem ser analisados em reclamação constitucional.



     Reafirmo, ademais, que, para chegar a conclusão diversa à do ato reclamado, seria indispensável o revolvimento de fatos e provas, o que não é consentâneo com o procedimento abreviado, característico desta via processual:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADPF Nº 828/DF-MC. RECLAMAÇÃO QUE OBJETIVA O REEXAME DE DECISÃO FUNDAMENTADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88).



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 50.238 AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24/5/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO RE 855.178-ED/SE (TEMA 793 DA REPERCUSÃO GERAL). INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA ESTÉTICA DO PROCEDIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



     I - No caso em análise, busca-se o fornecimento do custeio referente ao procedimento cirúrgico. Todavia, a referida cirurgia somente é disponibilizada no SUS em casos não estéticos, fato este não comprovado pelo reclamante.



     II - Para discordar das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em reclamação constitucional.



     III - Agravo regimental desprovido (Rcl 54.679 AgR/AL, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20/9/2023).



     Enfatizo, por fim, que a reclamação não tem por finalidade substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    O papel constitucionalmente reservado a esse instituto é o de garantir a integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões desta Suprema Corte, bem como de sua competência jurisdicional. Como assinalado pelo Ministro Celso de Mello:



    [...] a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal, nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, nem traduz meio de uniformização de jurisprudência, eis que tais finalidades revelam-se estranhas à destinação subjacente à instituição dessa medida processual (Rcl 34.519 AgR/PB, DJe 4/5/2020).



    No mesmo sentido, cito: Rcl 54.691/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 15/8/2022; Rcl 59.351/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9/5/2023; e Rcl 68.901/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/8/2024.



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica prejudicado, portanto, o exame do pedido liminar.



    Não há condenação em honorários, considerando a natureza da demanda. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator